Tribunal: STM
Processo: 7000043-24.2020.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-06-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000043-24.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: ALLAN DA SILVA FORTES BERNARDES ALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Recurso, mantendo inalterada a Decisão
que rejeitou a Denúncia formulada contra o civil ALLAN DA SILVA FORTES
BERNARDES ALVES, pela prática do delito tipificado no artigo 209, caput, do
Código Penal Militar, por inexistência de crime, nos termos do voto do Relator
Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada dos Ministros ALVARO LUIZ PINTO, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES e ODILSON SAMPAIO BENZI.
Na forma regimental, usaram da palavra o Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
Dr. Giovanni Rattacaso, e o Defensor Público Federal de Categoria Especial, Dr.
Afonso Carlos Roberto do Prado.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:33:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d622db3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000043-24.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
RECORRIDO: ALLAN DA SILVA FORTES BERNARDES ALVES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. ÓRBITA PENAL. REQUISITOS. PRESENÇA.
DESPROVIMENTO.

Inconformismo do MPM diante da Decisão do Juízo de origem
que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor de Civil,
denunciado como incurso no art. 209, caput, do CPM.

O Juiz tem a faculdade de, mesmo em sede de juízo de delibação da
Exordial, declarar a ausência de tipicidade material da conduta
atribuída ao Denunciado, a partir do reconhecimento da sua
insignificância na órbita penal.

Existem condutas perpetradas no ambiente Castrense que sequer
são passíveis de análise sob o prisma da insignificância, pois,
apesar da aparente irrelevância para o direito penal comum,
consistem em grave ofensa aos pilares fundamentais da vida
militar, quais sejam os princípios da hierarquia e da disciplina.

Hipótese em que as lesões suportadas pela pretensa Vítima são
de natureza levíssima.

In casu, não há que se falar em ofensa aos postulados fundamentais
que regem a atuação das Forças Armadas, visto que o
Denunciado, civil, teria golpeado a Vítima militar com um cabo
de vassoura, ao final de uma confraternização realizada em lugar
sujeito à Administração Militar.

Sem desconsiderar a relevância dos fatos para outras esferas da
atuação estatal, resta evidente que o ocorrido não enseja a
incidência do direito penal, porquanto este, como é notório, tutela
os bens jurídicos mais relevantes da sociedade.

Desprovimento do Recurso.

Unânime.

ACÓRDÃO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:33:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d622db3
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso,
mantendo inalterada a Decisão que rejeitou a Denúncia formulada contra o civil
ALLAN DA SILVA FORTES BERNARDES ALVES, pela prática do delito tipificado
no artigo 209, caput, do Código Penal Militar, por inexistência de crime.

Brasília, 27 de fevereiro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso interposto pelo Ministério Público Militar, inconformado
com a Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da
1
a CJM, de 10/9/2019, que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do civil
ALLAN DA SILVA FORTES BERNARDES ALVES, como incurso no artigo 209,
caput, do CPM.

Narra a Denúncia, in verbis:

"No dia 08 de agosto de 2019, por volta de 21:00 horas, na área da
churrasqueira do DECEA, situada no Complexo Santos Dumont,
sediado nesta cidade, o denunciado agrediu o S2 Vinicius Ribeiro
de Almeida Angelo, causando-lhe as lesões descritas no laudo de
exame de corpo delito de fls. 14/16 (item 4 do evento 1).

O fato acima narrado se deu no final do churrasco de
confraternização pela despedida do Ten Milton, logo após a vítima
perguntar ao acusado como ele iria embora e desligar o disjuntor,
momento em que o acusado, que apresentava sinais evidentes de
embriaguez, pegou uma vassoura e golpeou a nuca da vítima com o
cabo. Ato contínuo, o acusado foi imobilizado pelos presentes e
preso em flagrante.

Como suporte probatório mínimo da presente exordial acusatória,
se encontram acostados aos autos do incluso procedimento
investigatório os depoimentos de fls. 05/12, bem como o laudo de
exame de corpo delito de fls. 14/16.

Subsumindo-se, pois, a conduta do agente ao contido nos arts. 209,
caput, do Código Penal Militar, requer o Parquet Militar, uma vez
autuada e recebida a presente exordial acusatória, a citação do
mesmo para início da instrução criminal e, ao final, a condenação

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:33:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d622db3
do acusado, ouvindo-se a vítima e as testemunhas a seguir
arroladas.".

A Decisão hostilizada é vista no item nº 1 do evento nº 1, ipsis litteris:

"Visto etc..

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado em 09 de
agosto de 2019, no Departamento de Controle do Espaço Aéreo,
contra o civil ALLAN DA SILVA FORTES BERNARDES, pelo fato do
mesmo ter agredido com um golpe de vassoura o Soldado Vinicius
Ribeiro de Almeida Angelo atingindo-o na cabeça, parte de trás,
causando-lhe lesões (Ev. 01 - Doc 04).

Em 21 de agosto de 2019, o Ministério Público Militar denunciou o
flagranteado civil ALLAN, dando-o como incurso nas sanções do
artigo 209 do Código Penal Militar.

De acordo com a denúncia, o fato aconteceu na área da
churrasqueira daquela Unidade após um churrasco de
confraternização em que o denunciado era convidado.

No entanto, o Laudo do exame de corpo de delito (fls. 14/16, item 4,
evento 1) constatou que a vítima apresentava apenas dor na região
occipital esquerda, o que, no entendimento deste Juízo, configura
tão-somente lesão de natureza levíssima.

Desse modo, tem inteira aplicação o disposto no § 6º do artigo 209
do Código Penal Militar, pelo que REJEITO A DENÚNCIA
formulada contra o civil ALLAN DA SILVA FORTES BERNARDES,
pela prática do delito tipificado no artigo 209, caput, do Código
Penal Militar, por inexistência de crime.".

Em suas Razões (item nº 2 do evento nº 1), o Recorrente sustenta que a
vítima "foi atingida por uma violenta 'vassourada' na cabeça desferida pelo
acusado sem nenhum motivo que justificasse tal conduta, após este último
embriagar-se no interior da OM durante um churrasco de confraternização"
(sic). Pede, ao fim, a reforma da Decisão hostilizada, com o consequente
recebimento da Denúncia.

Em suas Contrarrazões (item nº 3 do evento nº 1), a Defensoria Pública da
União, atuando na assistência do Denunciado, salienta que o Laudo de
exame de corpo de delito, constante dos autos, apontou "que as lesões
provocadas na vítima foram ínfimas, bagatelares, ou seja, tem-se no caso a
atipicidade material da conduta, a justificar o arquivamento do processo". Aduz
estar-se diante de um indiferente penal, uma vez que a efetiva lesão ao
ordenamento jurídico tutelado não se concretizou. Após classificar a conduta do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:33:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d622db3
Denunciado como de "pífio potencial ofensivo", cita julgados desta Corte, os
quais, a seu ver, reforçam "a possibilidade de trancamento da ação penal
quando da insignificância da conduta e do resultado". Requer, ao final, o
desprovimento do Recurso, mantendo-se a Decisão que rejeitou a
Exordial, uma vez que teriam restado evidenciadas a falta de justa causa e a
atipicidade material da conduta.

Nos termos do Despacho constante do evento nº 43 do processo originário, o
Magistrado a quo manteve a Decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, opina pelo conhecimento do
Recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (evento nº 5).

É o Relatório.

VOTO

Inicialmente, verifica-se que a Denúncia responde, no seu aspecto formal, às
exigências do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar e que não se fazem
presentes, in casu, as hipóteses de rejeição da Exordial elencadas no artigo 78
do CPPM.

Entretanto, não se olvide que o Juiz tem a faculdade ( a rigor, o poder-dever)
de, de logo, isso é, mesmo em sede de juízo de delibação da Exordial,
declarar a ausência de tipicidade material da conduta atribuída ao
Denunciado, a partir do reconhecimento da sua insignificância na órbita penal.

Nesse sentido, para dizer apenas o mínimo, a submissão de um indivíduo ao
pesado ônus de responder a um processo judicial, sabendo-se que, ao final, ele
será absolvido por falta de tipicidade (o que acarreta a inexistência do próprio
crime), não constitui medida razoável. Isso, sem contar a mobilização do
aparelho estatal para nada.

No ponto, esclarece-se que não se está a defender a aplicabilidade do princípio
da insignificância em quaisquer situações.

Ao compor os dispositivos que integram o sistema penal militar, o legislador
encontra-se atento ao universo singular da Caserna e às especificidades da
atividade militar, que visam especialmente à preservação dos princípios
basilares da hierarquia e da disciplina.

Assim é que existem condutas perpetradas no ambiente Castrense que sequer
são passíveis de análise sob o prisma da insignificância, pois, apesar da
aparente irrelevância para o direito penal comum, consistem em grave ofensa
aos aludidos pilares fundamentais da vida militar, quais sejam, os princípios da

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:33:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d622db3
hierarquia e da disciplina. Nessas situações, nem todos os requisitos gerais de
incidência do princípio da insignificância se encontram presentes. As peculiares
da vida na Caserna impedem que se considerem determinadas condutas
irrisórias sob o ponto de vista penal, tendo em vista a ausência do requisito da
inexpressividade da lesão jurídica provocada e/ou do reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento.

Na presente hipótese, observa-se da leitura do Exame de Corpo de Delito,
constante do Auto de Prisão em Flagrante, complementado pelo Boletim de
Atendimento no Serviço de Emergência do Hospital Central da Aeronáutica
(ambos constantes do item nº 4 do evento nº 1, às fls. 13 a 16, do processo
originário), que a Vítima apresentava, na ocasião dos fatos, "dor a palpação de
região occipital esquerda, sem edema, lesões ou escoriações. Resto do exame
físico sem alterações.".

Ao que se vê, in casu, não há que se falar em ofensa aos multimencionados
postulados fundamentais que regem a atuação das Forças Armadas, visto que,
como se verifica, o Denunciado se trata de civil que teria golpeado a Vítima
militar, com um cabo de vassoura, ao final de uma confraternização realizada
em lugar sujeito à Administração Militar.

Sem desconsiderar a relevância dos fatos para outras esferas da atuação estatal,
resta evidente que o ocorrido não enseja a incidência do direito penal,
porquanto este, como é notório, tutela os bens jurídicos mais relevantes da
sociedade.

Por outro lado, muito embora as lesões apresentadas pela Vítima tenham sido
corretamente classificadas como levíssimas, descabe invocar o § 6º do art. 209
do CPM para o fim de " considerar a infração como disciplinar", uma vez
que o Denunciado é civil. O caso, pois, é de simples aplicação do princípio da
insignificância, a afastar a tipicidade material da conduta do Acusado.

Nessa toada, igualmente descabido é dar início a uma persecução judicial, com o
recebimento da Exordial, pelo simples fato de o Denunciado não integrar as
fileiras militares e, portanto, não fazer jus à "desclassificação" da infração penal
para infração disciplinar. Entendimento diverso afrontaria, inclusive, princípios
como os da igualdade e da proporcionalidade.

Nessa senda, não constitui demasia ressaltar que esta Corte já reconheceu, em
diversos julgados, a possibilidade de se rejeitar a Denúncia em casos de
lesões corporais de natureza levíssima. Confira-se:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. LESÃO
CORPORAL LEVÍSSIMA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FALTA DE
JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL (ART. 395, INCISO III, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C/C O ART. 3º, ALÍNEA "A", DO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 06/03/2020 11:33:15.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210d622db3
CPPM). Embora o Laudo Pericial tenha constatado ofensa à
integridade física do Ofendido, as lesões provocadas pela
Denunciada são de natureza levíssima, porquanto incapazes de
alterar o cotidiano da Vítima, podendo, segundo a doutrina,
caracterizar-se como conduta atípica. A jurisprudência desta
Corte Castrense tem entendido pela falta de justa causa para
o recebimento da Denúncia nos casos em que ficar
comprovado por laudo pericial de que as lesões
experimentadas pela Vítima são de natureza levíssima,
observando-se as circunstâncias de como os fatos ocorreram.
Recurso ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime."
(Grifo nosso.) (Recurso em Sentido Estrito nº 7000252-
27.2019.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, julgado
em 28/5/2019).

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. LESÃO CORPORAL LEVÍSSIMA. FALTA DE JUSTA
CAUSA. REQUISITOS DO ART. 77 DO CPPM. NÃO
ATENDIMENTO. NÃO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.
Lesão corporal levíssima incapaz de retratar um dano
estrutural e funcional, com aptidão para alterar
sensivelmente as condições orgânicas do ofendido. Verificada
a falta de justa causa para a instauração da ação penal,
impõe-se a rejeição da denúncia. Recurso ministerial não
provido. Decisão Unânime." (Grifo nosso) (Recurso em Sentido
Estrito nº 158-72.2013.7.01.0101, Rel. Min. Olympio Pereira da
Silva Junior, julgado em 26/8/2014).

Assim, conclui-se estar diante de um indiferente penal, uma vez que, no caso
concreto, a efetiva lesão ao ordenamento jurídico tutelado não se concretizou.

É o quanto basta.

Posto isso.

Nego provimento ao Recurso, mantendo inalterada a Decisão que rejeitou a
Denúncia formulada contra o civil ALLAN DA SILVA FORTES BERNARDES
ALVES, pela prática do delito tipificado no artigo 209, caput, do Código Penal
Militar, por inexistência de crime.